Tribunal: TJMT
Processo: 0002798-20.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002798-20.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ADM DO BRASIL S. A. (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0021-19 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL S. A. (APELANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0021-19 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO DA ADM DO BRASIL S/A. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ MEDIANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8º, CPC - IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA SE MOSTREM ELEVADOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO - ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – DESPROVIDO O RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E PROVIDO O DA EXECUTADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA PARCIALMENTE, APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 – Em se tratando de autuações cujas operações se verificaram sobre mercadorias remetidas para a Zona Franca de Manaus e a Área de Livre Comércio, não obstante a legislação exigir a apresentação da declaração da SUFRAMA, tal exigência tem sido mitigada pela jurisprudência pátria quando há farta documentação idônea, inclusive por prova pericial, comprovando, de forma cristalina e inafastável, que houve a internalização dessas mercadorias nas áreas incentivadas, hipótese em que deve ser reconhecida a isenção do tributo.

2 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão definidos obrigatoriamente com observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

3 - Fica afastada, nestes termos, a aplicabilidade da avaliação equitativa prevista no artigo 85, §8º, do mesmo Digesto Processual, utilizado para as hipóteses de valores ínfimos.

4 - Correta a condenação da Administração Pública Fazendária ao pagamento das despesas adiantadas pela executada, inclusive relativas à mantença da carta de fiança bancária dada em garantia da execução, desde que comprovada nos autos.

5 – Recursos voluntários conhecidos.
Desprovido

o recurso da Fazenda Pública. P
rovido

o recurso da executada. Sentença reexaminada retificada parcialmente, apenas para readequar a condenação honorária.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla reexame necessário de sentença e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Francisco Rogério Barros, titular da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Embargos à Execução Fiscal tombada sob o n. 0002798-20.2015.8.11.00 (Código 771150), movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da empresa ADM DO BRASIL LTDA, cuja decisão em combate reconheceu que as operações de compra e venda que originaram a exação cobrada pelo Fisco Estadual (CDA n. 20111258) foram realizadas pela executada na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, hipótese em que a legislação em vigor confere isenção tributária, resultando, destarte, na
PROCEDÊNCIA d
os embargos à execução.

Ante a procedência dos embargos, houve condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas adiantadas pela embargante, dentre elas, honorários periciais e aquelas decorrentes da manutenção da carta de fiança e seguro garantia dada em garantia da execução fiscal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e nos termos do artigo 85, §8º c/c §2º, do Código Procedimental Civil, arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Descontente com o resultado do veredicto, a executada/embargante ingressou com recurso apelatório, sede em que insurge contra a condenação posta a título de honorários advocatícios arbitrados no juízo de piso em R$ 100.000,00 (cem mil reais), ponderando sobre a imprescindível majoração/adequação nos moldes previstos no Código Procedimental Civil de 2015, especialmente no artigo 85, §§ 3º e 4º, ou, na hipótese de manutenção do entendimento de que a condenação deva ser em valores fixos, considerando o disposto no artigo 85, §2º, do CPC, que a importância arbitrada seja majorada, porquanto, ao fixá-la, o togado singular deixou de aplicar corretamente os critérios objetivos elencados no aludido dispositivo
e
não observou o princípio da equidade.

Depois de expor suas razões, implora pelo provimento do apelo. (Id. 113444977).

Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL também apresenta descontentamento contra o ato sentencial visando obter sua reforma para ver declarada a legalidade e validade do título embasador do executivo fiscal e, por via oblíqua, a condenação da executada nos honorários advocatícios, incluindo os honorários recursais, invocando o princípio da causalidade.

Sustenta, para tanto, que os débitos cobrados pela Fazenda Pública referem-se a infrações tributárias cometidas pela executada, tais como
ausência de comprovação de internamento na zona franca
(art. 2º, I; 32, III, § 1º, I; 78 e 88 c/c art. 7º, todos do RICMS, c/c art. 14 do Anexo VII do RICMS, aprovado pelo Decreto 1944/89 c/c com a Portaria SEFAZ 100/96).

Destaca que as disposições contidas no artigo 7º do RICMS, aprovado pelo Decreto n. 1.944/89, preveem que nos casos em que as isenções tributárias dependerem de condições a serem preenchidas posteriormente, não sendo estas satisfeitas, o imposto passa a ser considerado devido no momento em que ocorreu a operação.

Alega que na hipótese ora jurisdicionada a condição que deveria ser comprovada pelo contribuinte era justamente a de demonstrar ao Fisco a internalização das mercadorias na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio (art. 14, §1º, II, §8º e §10, todos do anexo VII do RICMS/MT), o que não ocorreu, pelo menos não há provas nos autos nesse sentido, justificando-se, assim, o lançamento da exação tributária em execução.

Tal como ocorreu com a primeira recorrente, a Fazenda Pública também apresenta irresignação contra a condenação honorária sucumbencial, postulando pela aplicação do princípio da causalidade, que remete tal responsabilidade para a exequente (que deu causa ao processo), a qual, deixando de comprovar a internalização de seus produtos na Zona Franca e na Área de Livre Comércio, não só desrespeitou a legislação regulamentadora da matéria, mas, sobretudo, induziu o Fisco a constituir o crédito ora em execução. Nestes termos almeja a exclusão da condenação honorária ou, ao menos, sua redução, dentro do princípio da razoabilidade.

Requer, por fim, a exclusão da sucumbência relativa à manutenção da carta-fiança/seguro garantia dada em garantia da execução (Id. 113444977).

Ambos os recursos foram contra-arrazoados pela parte adversa, sendo encontradiços às fls. 425/440 – Id. 113444977 e 468/479 – Id. 113444978, Parte 3, respectivamente.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador Leonir Colombo, manifesta pela ausência de interesse público relevante a atrair a manifestação ministerial (fls. 489/499 Id. 113444978 – Parte 3).

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença e recursos de apelação cível promovidos pelos demandantes, ADM do Brasil LTDA e Fazenda Pública Estadual - Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, cada qual apresentando suas insurgências nos pontos que lhes foram desfavoráveis.

A sentença objeto dos recursos foi proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal registrados sob o n. 0002798-20.2015.8.11.0003 (Código 771150), que, em apertada síntese, reconheceu a procedência dos embargos para declarar a inconsistência do débito tributário em execução,
cuja exação se verificou sobre operações isentas de tributação -
venda de produtos para destinatários localizados na Zona Franca de Manaus e de Livre Comércio.

Houve, ainda, a condenação da Fazenda Pública nas despesas processuais, adiantadas pela exequente, inclusive com as custas de manutenção da carta-fiança/seguro garantia, bem como em honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Analiso a controvérsia:

A executada/embargante alega e comprova que atua no ramo de compra, industrialização e comercialização de produtos oleaginosos e seus derivados. E nessa qualidade, nos idos de 2006, realizou várias operações de venda de seus produtos para remetentes/adquirentes localizados na Zona Franca de Manaus e de Livre Comércio.

Ocorre que não obstante referidas operações sejam isentas de tributação (ICMS), na data de 27/05/2010 o Fisco Estadual, ao baldrame de ausência de comprovação de que tais mercadorias realmente tivessem ingressado na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, lavrou o Auto de Infração n. 123700001400152201017 (PAT 14191/2010), originando a CDA n. 20111258, e, em ato subsequente, ajuizou o executivo fiscal.

O título que instrui o executivo fiscal tem como lastro operações de compra e venda realizadas entre a empresa ADM DO BRASIL LTDA e adquirentes localizados na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, que, a princípio, por força do artigo 5º, XXXII, do artigo 5º-C e dos artigos 14 e 35 do Anexo VII, todos do RICMS do Estado de Mato Grosso, são isentas de recolhimento de imposto em suas saídas. Todavia, para o Fisco Estadual, na hipótese concreta a isenção deixou de existir, ante o descumprimento de determinadas condições, dentre elas a comprovação de que realmente as mercadorias foram adentradas nas zonas isentas de tributação, pois a contribuinte/executada deixou de apresentar a Declaração de Ingresso para posterior certificação junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e à SEFAZ/AM, por meio do Código de Autenticidade.

Como se vê ilustres pares, para alcançar a legalidade ou não do débito exequendo, o pondo nodal a ser analisado para o deslinde da controvérsia é se as mercadorias autuadas, objeto de compras e vendas realizadas entre a empresa recorrente ADM DO BRASIL LTDA e adquirentes (consumidores) localizados na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, ingressaram, efetivamente, nessas localidades, bem como, se ocorreu a formalização do internamento, atendendo, assim, aos anseios das disposições contidas no artigo 14, 1º, § 1º, II, do Anexo VII do RICMS.

A matéria é regulamentada pelos Convênios ICMS 36/97; ICMS 52/92 e ICM 65/88, vigente à época das operações realizadas e informadas nos autos, e pelo artigo 5º, XXXII, artigo 5º-C e artigos 14 e 35 do Anexo VII, todos do RICMS.

Com efeito nos pontos que nos interessa, trago à colação o disposto nos referidos Convênios –
vejamos:

Convênio ICMS 36/97:

Cláusula primeira
– A Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e a Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas-SEFAZ/AM promoverão ação integrada de fiscalização e controle das entradas de produtos industrializados de origem nacional remetidos a contribuinte do imposto localizados no município de Manaus, RUI Preto da Eva e Presidente Figueiredo
com isenção do Imposto Sobre Operações

Relativos à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual es Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
previsto nos Convênios ICM 65/88, de 6 de dezembro de 1988 e ICMS 49/94, de 30 de junho de 1994.

Parágrafo Único –
A ação integrada prevista nesta cláusula tem por objetivo a comprovação do internamento de mercadorias naquelas áreas de exceção fiscal.

Cláusula segunda
– O processo de internamento da mercadoria é composto de 2 (duas) fases distintas.

I
– ingresso de mercadoria nas áreas incentivadas;

II
– formalização do internamento.

Cláusula terceira
–
A constatação do ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas far-se-á mediante a realização de sua vistoria física pela SUFRAMA e pela SEFAZ/AM, de forma simultânea ou separadamente.

§ 1º As vistorias realizadas separadamente serão informadas ao outro órgão com repasse dos dados indicados na cláusula quinta.

§ 2º A SUFRAMA e a SEFAZ/AM manterão sistemas integrados de informação das vistorias realizadas, assim como da situação cadastral dos destinatários.

§ 3º Previamente ao seu ingresso na Zona Franca de Manaus, os dados pertinentes aos documentos fiscais de mercadorias nacional incentivada deverão ser informados à SUFRAMA, em meio magnético ou pela INTERNET, pelo transportador da mercadoria, informando, inclusive, os dados dos respectivos remetentes, conforme padrão conferido em software específico disponibilizado pelo órgão.

§ 4º A SUFRAMA disponibilizará, via Internet, por meio de Declaração, a constatação referida no “caput”.

Convenio ICMS 52/92:

Cláusula Primeira –
Ficam estendidos às áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, Bonfim e Pacaraima, no Estado de Roraima, Guaramirim, no Estado de Rondônia, Tabatinga, no Estado do Amazonas, e Cruzeiro do Sul e Brasileia, com extensão para o município de Epitaciolândia, no Estado do Acre, os benefícios e as condições contidas no Convênio ICM 65/88, de 6 de dezembro de 1988.

Por sua vez, o RICMS, em seu artigo 35 do Anexo VII, dispõe:

Artigo 35
– Saída de produto industrializado de origem nacional para comercialização ou industrialização nas Áreas de Livre Comércio do Macapá e Santana, no Estado do Amapá, Bonfim e Pacaraima, no Estado de Roraima, Guaramirim, no Estado de Rondônia, Tabatinga, no Estado do Amazonas, e Cruzeiro do Sul e Brasiléia, com extensão para o município de Epitaciolândia, no Estado do Acre, exceto açúcar de cana, armas e munições, perfumes, fumo, bebida alcoólica, automóvel de passageiros ou de

produtos semielaborado indicado no Anexo IV deste regulamento (Convênios ICMS 52;92 e 37/87).

§ 1º
Para a fruição do benefício, observar-se-ão as condições e o procedimento estabelecidos no artigo 14 deste anexo.

De simples leitura dos dispositivos supramencionados conclui-se, facilmente, que para que se estabeleça o benefício da isenção fiscal, necessário se faz que o estabelecimento (vendedor) cumpra determinadas condições, sem as quais não pode usufruir da isenção.

Analisando todo o caderno processual, com a cautela que o caso requer, notadamente a prova pericial realizada na fase de instrução, a conclusão a que cheguei não foi outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, ou seja, de que as operações realizadas pela executada, diversamente das alegações da Fazenda Pública Estadual, postas com o objetivo de dar legalidade e higidez à exação, fizeram acompanhar de provas suficientes, aptas a externar a confiabilidade necessária de que ocorreu a internalização das mercadorias na Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio, não obstante a ausência de declaração da SUFRAMA, nesse sentido, o que, por via oblíqua, dá azo à isenção de imposto (ICMS) sobre as operações, objeto da lide.

Ao avaliar a prova pericial realizada nos autos justamente para verificação do preenchimento ou não das condições exigidas para a obtenção o incentivo fiscal, buscado pela exequente, o ilustre magistrado sentenciante ponderou o seguinte:

“(...) Consta do laudo pericial, que todas as notas fiscais, autuadas (249) tinham com destinatários empresas localizadas na Zona Franca de Manaus e/ou na Área de Livre Comercio, sendo emitidas para as seguintes localidades (quesito 3 de fls. 2.255):

- Estado: Acre – Município de Brasiléia – 19 NF;

- Estado: Acre – Município d Cruzeiro do Sul – 01 NF;

- Estado: Acre – Município de Epitaciolândia – 35 NF;

- Estado Amapá – Município de Macapá – 26 NF;

- Estado do Amapá – Município de Santana – 07 NF;

- Estado do Amazônia – Município de Tabatinga – 76 NF;

- Estado: Rondônia – Município de Guarujá-Mirim- 85 NF;

Exclui-se, ainda, do laudo que a perícia constatou que as notas fiscais autuadas foram registradas, na época, nos Livros Registro de Saídas da Embargante não sendo possível efetuar tal averiguação em relação ao mês de setembro de 2016, em razão da falta deste livro (quesito 5 de fls. 2.255-v), e que todas as notas fiscais foram escrituradas sob o CFOP 6.109 (venda de produção do estabelecimento destinada à Zona Franca ou Área de Livre Comércio (quesito 4 de fls.2255).

A perita afirmou que houve tentativa de formalização de internalização das mercadorias e produtos na Zona Franca de Manaus e/ou Área de Livre Comercio, pois as notas fiscais objeto da autuação foram registradas na base de dados da SUFRAMA, não ocorrendo o internamento, em razão de 1) inconsistências de dados da nota fiscal; e 2) Notas Fiscais sem registro de vistoria (quesito 6 de fls. 2.255-v).

Consta do laudo pericial que, das 249 notas fiscais autuadas, 182 notas apresentam inconsistência de dados, e que, de acordo com o relatório “Notas com Pendências – Fornecedor”, a embargante gerou, para 154 notas destas 182, Protocolos de Ingresso de Mercadorias Nacional (PIN) e os transmitiu ao programa SINAL (Sistema de Controle de Mercadorias Nacional) (quesito 6 de fls. 2.255-v).

A perita relacionou no quesito 6 todas as pendências apresentadas nessas 154 notas fiscais. Vejamos: falta de destacar valor abatimento do ICMS, NF sem abatimento, razão social do recebedor não confere. NF com dados incompletos – sinalização, CGC do remetente ilegível, empresa não recadastrada – data da vistoria e falta destaca ICMS-IPI suspenso na NF (fls. 2.256).

A perita afirmou que, em relação a 24 notas fiscais, não foi possível identificar a inconsistência apresentada.

A perita afirmou que, em relação a 24 notas fiscais, não foi possível identificar a inconsistência apresentada;

Embora não tenha sido identificada qual a pendência, verifica-se das Declarações de Ingresso encartadas às fls. 417 (NF 149425), 419 (NF 149510), 421 (NF 149511), 423 (NF 149520), 425 (NF 149521), 431 (NF 149599), 433 (NF 149600), 435 (NF 149601), 437 (NF 149602), 439 (NF 149725), 442 (NF 149726 e 149727), 445 (NF 149788 e 149789), 447 (NF 149790), 450 (NF 149938 e 149939), 453 (NF 149940 e 149941), 456 (NF 149965 e 149966), 458 (NF 149967) e 562 (NF 161648), que houve tentativa de internamento das mercadorias, não sendo possível em razão de inconsistência dos dados da nota fiscal.

A perícia também averiguou que 6 notas fiscais que não constam registros de vistoria, foram apresentadas ao fisco do Estado de Rondônia, e que não foi possível realizar o mesmo procedimento de consulta em outros fiscos estaduais, pois, diferentemente das informações da SEFIN-RO, estas informações não são públicas nos sítios das outras Secretarias da Fazenda (fls. 22262/2.263).

De fato, não se pode afirmar, por si só, que o internamento da nota fiscal no Estado de Rondônia implica no internamento da nota fiscal na Área de Livre Comercio, nem que as demais 59 notas entraram em seus Estados de destino.

Entretanto, no caso, necessário fazer uma análise conjunta de todos os dados colhidos pela perícia.

Na hipótese, a perícia constatou que os documentos apresentados pela embargante (notas fiscais, romaneios/ticket, balança; ordem de carregamento; livro registro de saídas; carta-frete e conhecimento de transporte rodoviário de cargas (CTRC); canhoto de nota fiscal carimbado e assinado) são suficientes para comprovar que as mercadorias ingressaram na Zona Franca de Manaus e nas Áreas de Livre Comercio.

Quanto à nota fiscal n. 11.653, a perícia informou que se trata de nota de diferença do preço, referente às notas fiscais de venda nºs 122.540, 122.549 e 122.550, não sendo, portanto, necessária a vistoria técnica (fls. 2.269).

(..)”.

Dessa forma, o laudo pericial, cuja perícia foi produzida justamente para comprovar se todos os requisitos legais teriam sidos cumpridos, foi conclusivo no sentido de afirmar que os documentos apresentados pela executada/embargante foram suficientes e idôneos para demonstrar, com segurança, que as mercadorias objeto de autuação pelo Fisco e da presente demanda tiveram como destino receptadores localizados na Zona Franca de Manaus e/ou Área Livre de Comércio, e lá adentram.

É certo que a Fazenda Pública, pretendendo desconstituir a prova pericial, impugnou o laudo, sob o frágil argumento de que não restou comprovada pela embargante que as mercadorias realmente tenham adentrado nas áreas de incentivo fiscal, na medida em que a regularidade de ingresso das mercadorias nas áreas incentivadas só se comprova mediante Declaração de Ingresso disponível na internet ou parecer decorrente de um pedido de vistoria junto a SUFRAMA, o que não se verificou na hipótese ora jurisdicionada.

Não obstante as eloquentes razões da Fazenda Pública, até porque há regramento determinando que a comprovação de ingresso de mercadorias nas áreas incentivadas seja feita por Declaração da SUFRAMA, certo é que as jurisprudências dos tribunais pátrios têm declinado entendimento no sentido de mitigar a exigência legal quando o contribuinte, por outras provas idôneas e efetivas, comprova a internação das mercadorias no estabelecimento situado na zona incentivada, de modo a valer-se da isenção, como ocorreu,
in casu
.

Nesse sentido, trago à colação entendimento externado pelo Tribunal Mineiro no AC: 10699120000020001 MG - Relator Ministro Moacyr Lobato; Data do Julgamento: 3/05/2018, assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) – ISENÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E À ZONA FRANCA DE MANAUS – FORMAÇIZAÇÃO DO INGRESSO E DO INTERNAMENTO DA MERCADORIA – COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PRVIDO.

É

isenta do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS) e saída de produtos industrializado de origem nacional com destino a estabelecimentos de contribuintes localizados nos municípios

elencados no artigo 268 da Parte 1 do Anexo IX do RIMS/2002 para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ficando tal isenção condicionada à comprovação da efetiva entrada da mercadoria ao estabelecimento destinatário, sendo que a regularidade fiscal de tais operações será efetivada mediante a formalização de ingresso, que se dará por meio de sistema eletrônico instituído pela SUFRAMA – Superintendência da Zona Franca de Manaus , e a formalização de internamento da mercadoria – Comprovada a regularidade da documentação comprobatória da formalização de ingresso da formalização do

internamento da mercadoria, por meio de prova pericial, prova não desconstituída pelo FISCO ESTADUAL, deve ser mantida a sentença que cancelou o débito tributário em razão do reconhecimento da isenção.

No mesmo sentido:

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – ICMS – PROVA DA INTERNAÇÃO DAS MERCADORIA NA ZONA FRANCA DE MANAUS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Em relação à exigência da apresentação da declaração da SUFRAMA que vem sendo abrandada pela jurisprudência, cabe ao contribuinte comprovar por meio de documentos idôneos e a efetiva internação das mercadorias no estabelecimento situado na zona incentivada, de modo a valer-se da isenção.

(...)

(TJMG – Ap. Cível/Reexame 1.0518.06.096748-7/001; Relator Des. Belizário de Lacerda/7ª Câmara Cível, Julgamento proferido em 01/03/2016, Publicado em súmula em 08/03/2016).

Este Tribunal de Justiça, recentemente, também se posicionou no mesmo sentido no Recurso de Apelação Cível n. 17442/2019 (PJe 0006419-25.2015.8.11.0003), de minha relatoria, como membro da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado na sessão realizada no dia 17 de julho de 2021, cuja decisão está resumida no ementário que trago à colação:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, AINDA QUE A MENOR – APLICABILIDADE DO ARTIGO 173, I, DO CTN – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – MITIGAÇÃO DA NORMA GERAL – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §8º, CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 – Não ocorrendo o pagamento do imposto questionado, ainda que parcial, o prazo decadencial deve ser regido pelo regramento do artigo 173, I, do Código Tributário nacional.

2 - Em se tratando de autuações cujas operações se verificaram sobre mercadorias remetidas para a Zona Franca de Manaus e a Área de Livre Comércio, não obstante a legislação exigir a apresentação da declaração da SUFRAMA, tal exigência tem sido mitigada pela jurisprudência pátria quando há farta documentação idônea, inclusive por prova pericial, comprovando, de forma cristalina e inafastável, que houve a internalização dessas mercadorias nas áreas incentivadas, hipótese em que deve ser reconhecida a isenção do tributo.

3 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em sendo a execução de valor demasiado, passível de implicar verba honorária exorbitante, devem ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8º do CPC, tal como ocorre na hipótese de fixação de ínfima.

3 – Correta a condenação da Administração Pública Fazendária ao pagamento das despesas adiantadas pela executada, inclusive relativas à mantença da carta de fiança bancária dada em garantia da execução, desde que comprovadas nos autos.

4 – Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Sentença reexaminada mantida por seus próprios fundamentos.

A
ssim, comprovada nos autos, por farta documentação apresentada ao perito judicial (notas fiscais, romaneio/ticket balança, ordem de carregamento, livro registro de saídas, carta-frete e CTRC), norteadores da conclusão do laudo pericial, que as mercadorias objeto da autuação realizada pelo Fisco, não obstante a ausência de apresentação da Declaração, foram destinadas a regiões pertencentes à Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio, tal como

restou reconhecido na instância monocrática, impõe-se reconhecer o direito da embargante à isenção do ICMS sobre as operações objeto da lide, pelo que deve ser mantida a decisão

de primeiro grau neste ponto.

Abro aqui um parêntese para falar sobre a multa resultante de descumprimento de obrigação acessória (não entrega ao Fisco de documentação necessária), até para que não ocorra uma possível alegação de omissão no presente julgamento.

Agiu com acerto o togado singular ao deixar de analisar a questão da multa por descumprimento de obrigação acessória, tida como confiscatória pela embargada, e assim o fez ante a perda do objeto, já que reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário em debate.

No meu sentir, na forma em que ocorreram os fatos não se pode admitir a autonomia da obrigação acessória, assentada na ausência de apresentação de documentação ao Fisco, especialmente a Declaração da SUFRAMA, porque tal exigência, ante a robusta prova apresentada no bojo dos autos, deixou de ser importante para comprovar que as operações realizadas pela embargante foram internalizadas na ZFM e ALC, portanto, isentas de recolhimento de tributo, o que torna inexigível sua cobrança (obrigação principal).

De forma que tal exigência, na hipótese em julgamento, não pode subsistir como obrigação acessória. Entender de forma contrária seria um contrassenso.

Dos honorários advocatícios

Subtrai-se da decisão proferida na instância singela que, ante a procedência dos embargos, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com aplicabilidade do artigo 85, §8º, do Código Procedimental Civil, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e para evitar o enriquecimento sem causa de um dos advogados da demanda.

Quanto ao valor da condenação, ambos os litigantes apresentaram insurgência recursal. A empresa embargante ADM DO BRASIL LTDA almeja sua majoração com estribo no artigo 85, §§ 3º e 4º, incisos I, II, e 5º, todos do atual regramento Processual Civil, ao argumento de que, levando em consideração o proveito econômico e seu valor atualizado, que representa a vultosa importância de R$ 8.596.967,04 (oito milhões quinhentos e noventa e seis mil novecentos e sessenta sete reais e quatro centavos), atualizados em março de 2018, os honorários fixados são totalmente irrisórios, na medida em que representa um pouco mais de 1% (um por cento) do débito indevidamente executado.

Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA FISCALIZADORA pretende a exclusão ou minoração de aludida condenação, invocando, para tanto, a aplicabilidade do princípio da causalidade, pois, para o Ente Público Fazendário, quem deu causa à propositura da ação deve ser o responsável pelo seu pagamento e,
in casu
, teria sido a executada que deixou de obedecer a legislação pertinente, omitindo-se na comprovação da internalização das mercadorias objeto da atuação pelo FISCO nas áreas incentivadoras.

Destaco que em outras oportunidades, em situações idênticas, pronunciei no sentido de que a Fazenda Pública deve receber um tratamento processual diferenciado e isso é perfeitamente compreensivo se se levar em consideração que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, o que equivale a dizer que as despesas e receitas da administração pública não pertencem à pessoa jurídica, que as administra, mas, ao contrário, pertence à sociedade.

Nesse contexto, defendia a possibilidade de que, em sendo vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em se tratando de execução de valor demasiado, passível de implicar verba exorbitante ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, pudesse ser arbitrado em conformidade com o artigo 85, §8º, do CPC (apreciação equitativa), tal como ocorre na hipótese de fixação mínima, cabendo ao magistrado a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1.076), tendo o julgamento dos paradigmas qualificados sido finalizado recentemente, na sessão do dia 16 de março de 2022, fixando a tese de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu o Tribunal da Cidadania, em tal oportunidade, que nesses casos é obrigatória a observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do referido Digesto Processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Nesse sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 182/STJ. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA EXAME DO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (RECURSOS ESPECIAIS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP - TEMA 1.076/STJ). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, A FIM DE EXAMINAR O MÉRITO DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 3.945/3.948, E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

5. Como alegado pela parte sucumbente, o tema atinente à aplicação de regime jurídico especial para a definição dos honorários de sucumbência nas causas em que for parte a Fazenda Pública, nos termos do art. 85 do NCPC, foi submetido à apreciação da Corte Especial, em face da afetação dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES - Tema 1.076/STJ. E, após, a Primeira Seção desta Corte, na sessão de 26/05/2021, acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, nos autos do embargos de declaração na Ação Rescisória 4.971/MG, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, para determinar a suspensão do julgamento dos feitos que versassem sobre o tema controverso.

6. Ocorre que a Corte Especial do STJ, na sessão do dia 16/03/2022, finalizou o julgamento dos paradigmas qualificados, fixando a tese de que o disposto no art. 85, § 8º, do NCPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Decidiu-se, naquela ocasião, que é obrigatória nesses casos a observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do referido digesto processual, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

7. (...)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.717.878/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Assim, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), hei por bem em dar provimento ao recurso interposto pela executada ADM

DO BRASIL LTDA para fixar os honorários advocatícios

nos moldes previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, III, do CPC, no percentual mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito indevidamente executado, até porque a demanda não representa alta complexidade, não exigindo muito do profissional da advocacia legalmente constituído pela executada/embargante, muito embora não se pode deixar de reconhecer que tenha sido zeloso na representação processual.

Com arrimo no artigo 85, §11, do CPC, elevo a condenação a título de honorários advocatícios para o percentual de 6% (seis por cento), sobre o valor atualizado do débito inexigível.

Outrossim, para evitar possível alegação de omissão, faço constar que o princípio da causalidade não socorre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA na busca de afastar a sua responsabilidade no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, ao contrário do que alega, foi ela que deu causa ao ajuizamento do executivo fiscal, fazendo lançamento tributário de operações realizadas pela executada quando referidas operações eram manifestamente isentas de recolhimento de tributo.

No mais, mantenho a condenação da Fazenda Pública no que condiz a todas as despesas adiantadas pela empresa executada, inclusive aquelas referentes à manutenção da
carta de fiança bancária
–
seguro garantia
, desde que todas estejam comprovadas nos autos.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos voluntários interpostos por ambos os demandantes, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal,
porém,
NEGO PROVIMENTO
àquele interposto pela FAZENDA PÚBLICA e
DOU PROVIMENTO
ao aflorado pela executada ADM DO BRASIL LTDA, para, reformando a sentença no ponto em que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixar referida verba, nos moldes do artigo 85, §§ 2º e 3º, III, do CPC, no percentual de 6% seis por cento, já incluída a majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC sobre o valor do débito indevidamente executado.

Mantenho inalterados os demais pontos da sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022